Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715369-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ VASCONCELOS DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA IMPUGNADA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ARQUIVAMENTO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, o adimplemento voluntário, integral e sem reservas da obrigação pecuniária, pelo devedor, correspondente à prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e, por essa razão, implica a perda superveniente de objeto do recurso interposto justamente contra a decisão que fixou a obrigação pecuniária na origem. 2. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para julgar prejudicado o agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como o enunciado 519 da Súmula do STJ, ao argumento de que o Distrito Federal apenas efetuou o pagamento voluntário da obrigação em cumprimento à decisão judicial provisória, visto que a questão estava sendo discutida no presente agravo. Sustenta, ainda, que não há justificativa para que seja condenado ao pagamento de honorários, uma vez já fixados no início da demanda. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB/DF no 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) importa observar que entre a interposição do agravo de instrumento em 08/06/2020 e seu efetivo julgamento por essa egrégia Turma Cível em 05/08/2021, o agravante inequivocamente praticou ato incompatível com sua pretensão recursal: adimpliu a tempo e modo, de forma voluntária, incondicionada e sem ressalvas, a obrigação relativa aos honorários advocatícios impugnados, por meio da referida petição datada de 14/10/2020. Por não haver sido informada pelas partes sobre a mudança no contexto fático de origem, esta Corte de Justiça acabou por proceder ao julgamento do mérito do agravo de instrumento em 5/8/2021 (ID no 27963146). Nada obstante, assiste razão ao embargante na tese de perda superveniente do objeto do presente recurso, por prática de ato incompatível com a pretensão de recorrer da decisão agravada, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Tratando-se de fato extintivo do direito vindicado, cabe a esta Corte de Justiça dele conhecer, atribuindo-lhe o efeito jurídico pertinente no caso concreto, conforme arts. 493 e 933, do CPC e art. 87, XIII, do RI/TJDFT. A hipótese, portanto, é de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento” (ID 60753835). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante à alegada afronta ao enunciado 519 da Súmula do STJ, já decidiu a Corte Superior que, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Determino que as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB/DF no 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003